Tribunal: STF
Processo: ARE 1566406
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 5.8.2024, negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos agravantes. Manteve-se decisão do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, que, em 18.1.2024, pronunciou os agravantes, pela eventual prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio duplamente qualificado. Recurso defensivo recorrente Robson: Preliminar. Reconhecimento de nulidade do inquérito policial, com fulcro no artigo 564, IV, do CPP, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Inocorrência. Condução coercitiva do réu ou testemunhas na fase de inquérito que não veio demonstrada indene de dúvidas. Abuso de autoridade ou violação de garantias que não restou comprovada. Réu que prestou depoimento assistido por seus advogados e não suscitou condução coercitiva. Observância aos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação. Eventual irregularidade ocorrida durante o inquérito policial que, por se tratar de mera peça informativa à opinio delicti do representante do Ministério Público, não têm o condão de macular de nulidade o processo. Efetivo prejuízo que não restou provado. Princípio Pas de nullité sans grief. Rejeitada. 



    Recurso de ambos os réus. Mérito. Pleito de impronúncia por fragilidade probatória. Impossibilidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Mero juízo de admissibilidade – espectro limitado de cognição. Qualificadoras a serem analisadas e debatidas em Plenário. Indícios fáticos mínimos. Apreciação reservada ao Conselho de Sentença. Pronúncia mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, 
e-doc. 426).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Emiliano da Silva



    2. No recurso extraordinário, o agravante Gustavo Emiliano da Silva alegou ter a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição República (e-doc. 443).



    Sustentou que, “assim como a decisão de pronúncia, o v. acórdão recorrido confirmou a pronúncia do recorrente baseando-se, exclusivamente, no tocante à autoria do fato, em testemunhos indiretos” (fl. 4, e-doc. 443).  



    Argumentou que “a pronúncia está assentada exclusivamente em testemunhos indiretos, isto porque, os policiais ouvidos em juízo narraram sobre fatos colhidos no inquérito policial e a vítima contou que soube por meio de Patrick que uma terceira pessoa, chamada Estefani, havia dito que o recorrente queria lhe aplicar um golpe. Não obstante a total ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente fora pronunciado” 
(fl. 6, e-doc. 443). 



    Afirmou que o “principal fundamento de indícios de autoria em relação ao recorrente, o depoimento de Estefani na fase inquisitorial (...) não foi confirmado em juízo” (fl. 9, e-doc. 443). 



    Asseverou que “há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, vez que, a decisão de pronúncia, assim como o acórdão que a confirmou, se utilizaram de falas atribuídas ao depoente Dr., Marcelo, delegado de polícia, para fundamentaram a pronúncia, ocorre que, a testemunha em momento algum de seu depoimento declarou o que consta da sentença de pronúncia, acolhida integralmente pelo tribunal de origem” (fl. 13, e-doc. 443).  



    Salientou que “Gustavo, ora recorrente, de fato tomou uma quantia em dinheiro emprestada, todavia, esse empréstimo fora intermediado por Patrick, conforme afirmado pela Vítima em seu depoimento em juízo ‘O Patrick que intermediou o empréstimo para o Gustavo’ (...) e seria pago ao Patrick para repassar para a vítima” (fl. 17, e-doc. 443).



    Defendeu que, “embora houvesse outras linhas de investigações, a única seguida foi a que coloca o recorrente como participante do crime baseada em ‘ouvir dizer’ que o recorrente queria dar um golpe na vítima” (fl. 17, 
e-doc. 443). 



    Pediu “o provimento do presente recurso, a fim de que seja despronunciado, diante da ausência de provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ratificassem a versão acusatória, embasada em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial” (fl. 19, e-doc. 443).



    3. Em 28.11.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, a ele negou seguimento, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Também foi inadmitido o recurso, por não atendimento ao pressuposto objetivo da adequação, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 469).



    4. Sobre parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, o agravante Gustavo interpôs o Agravo Interno n. 1515071-09.2022.8.26.0127/50002 
(e-doc. 479). Em 27.3.2025, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual a ele negou provimento (e-doc. 505).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o recurso extraordinário indica a violação dos dispositivos constitucionais e demonstra os dispositivos violados, o exaustivo debate e pronunciamento judicial sobre os fatos, cumprindo o requisito do prequestionamento, bem como os fundamentos recursais, não havendo que se falar em violação ao artigo 1029 do CPC” (fl. 4, e-doc. 476).



    Ressalta que “não há necessidade de análise previa à legislação infraconstitucional para avaliar os dispositivos constitucionais violados” (fl. 4, 
e-doc. 476).



    Acentua que “não há necessidade de valoração de provas para a análise 
do recurso extraordinário, sendo possível a verificação dos dispositivos constitucionais violados pela leitura do acórdão, tendo como fundamento as premissas estabelecidas na sentença e no acórdão” (fl. 4, e-doc. 476).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 476).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Robson Santos de Lima



    6. No recurso extraordinário, o agravante Robson Santos de Lima alegou ter a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição República (e-doc. 453).



    Realçou que, “durante toda a persecução penal, demonstrou a defesa manifesta ilegalidade que ocorreu já no interrogatório em sede policial, isso porque, após irregular condução coercitiva, o Recorrente foi mantido em delegacia até que fosse decretada sua prisão preventiva, circunstância essa amplamente divulgada pela mídia” (fl. 9, e-doc. 453).  



    Explicou ser “amplamente mencionado, em toda a prova oral angariada em fase judicial, que o inquérito policial foi conduzido pela autoridade policial com abusos e parcialidade, sem observância dos direitos que assistem o Recorrente, induzindo a colheita dos elementos de prova a incriminar os acusados” (fl. 9, 
e-doc. 453). 



    Ponderou que, “ao analisar todos os depoimentos angariados em fase judicial, a conclusão que se impõe é de que o inquérito policial foi conduzido de forma autoritária e arbitrária, isso porque, há diversas contrariedades ao que foi apresentado no relatório final da autoridade policial, e o relato de todas testemunhas. Veja, que todas as testemunhas são uníssonas em declarar que houve condução coercitiva para a colheita de seus depoimentos, e que a todo momento se sentiram coagidos dentro da delegacia” (fl. 12, e-doc. 453).  



    Relatou que “o acordão aqui guerreado também fere de forma direta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que pronunciou o recorrente apenas com provas angariadas em fase inquisitorial e de testemunhas de ‘ouvi dizer’” (fl. 13, e-doc. 453). 



    Declarou que “as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não trazem aos autos qualquer esclarecimento que vincule a Robson a autoria pretendida, pelo contrário, atestam a maneira tendenciosa e o manifesto abuso de autoridade em que foi conduzido o inquérito policial” (fl. 15, e-doc. 453).  



    Afirmou que “há farta jurisprudência nessa Superior Corte que se contrapõe a decisões de pronúncia baseando se em ‘testemunhas de ouvir dizer’, bem como baseadas em provas produzidas apenas na fase inquisitorial” (fl. 15, 
e-doc. 453). 



    Pediu “(I) Que seja declarada nulidade total do feito, em decorrência a manifesta afronta ao princípio da presunção de inocência em decorrência as realizações indevidas de diversas conduções coercitivas, (II) Que o acusado seja despronunciado, conforme determinado no artigo 414 do CPP, diante a afronta ao princípio da presunção de inocência, vez que pronunciado sem qualquer indício mínimo de autoria” (fl. 17, e-doc. 453).



    7. Em 28.11.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante Robson, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, a ele negou seguimento, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral. Também foi inadmitido o recurso, por não atendimento ao pressuposto objetivo da adequação, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 471).



    8. Sobre parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, o agravante Robson interpôs o Agravo Interno n. 1515071-09.2022.8.26.0127/50002 (e-doc. 491). Em 27.3.2025, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo a ele negou provimento (e-doc. 505).



    9. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “quanto ao pressuposto objetivo da adequação, basta breve análise das razões apresentadas para a conclusão de que razão não o assiste, isso porque, em que pese haja menções a dispositivos infraconstitucionais, a verdade é que em todo transcorrer das peças defensivas, é reportado ofensas a institutos constitucionais como ampla defesa, contraditório, e princípio da presunção da inocência” (fl. 5, 
e-doc. 483).



    Assegura que “a aferição das afrontas aqui repostadas são manifestas e independem da interpretação de legislação infraconstitucional, bem como, não se pretende o revolvimento da prova, conforme relatado nas Razões do Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 483).



    Expõe que “o acordão guerreado foi analisado minunciosamente, inclusive com destaque dos trechos da decisão que melhor reporta afronta aos institutos constitucionais anteriormente listados” (fl. 6, e-doc. 483).



    Salienta que “possível é a constatação do prequestionamento de forma expressa ao artigo 5º da Constituição Federal nas razões do Recurso em sentindo estrito defensivo em fls. 903/918” (fl. 6, e-doc. 483).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 9, e-doc. 483).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    10. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos por Gustavo Emiliano da Silva e Robson Santos de Lima serão analisados em conjunto.



    11. Nos presentes recursos extraordinários com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os 
recursos extraordinários. Neles se pleiteiam reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição República.



    Pedem reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada nulidade do processo, pela alegação de ocorrência de conduções coercitivas dos réus e das testemunhas para colheita de depoimentos, e despronúncia dos agravantes, sob alegação de ausência de comprovação de provas de autoria produzidas em juízo contra os agravantes pelo crime de homicídio qualificado.



    12. Em 18.1.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, no Processo n. 1515071-09.2022.8.26.0127, pronunciou os agravantes pela eventual prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, nestes termos:



    “ROBSON SANTOS DE LIMA, vulgo ‘Bob’, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 73, segunda parte, ambos o Código Penal, e GUSTAVO EMILIANO DA SILVA, como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 73, segunda parte, e 
art. 29, caput, todos o Código Penal, porque, ao que consta na inicial, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 22h41min, na Rua Gaspar da Silva, nº 99, Vila Hekemar, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, ROBSON, agindo com evidente ânimo de matar, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra E.M.M, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame juntado aos autos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por erro no uso dos meios de execução, além de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingiu a menor H.G.S., provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico às fls. 224/228, que foram a causa efetiva de sua morte.



    Ainda consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, GUSTAVO concorreu para o crime acima descrito, por determinação. (...)



    Preliminarmente, as alegações das Defesas de ofensa aos princípios e garantias fundamentais dos acusados em fase policial já foram analisadas quando da realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 649), bem como pelo C. STJ (fls. 541/545), não sendo constatada qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do feito, visto que os atos realizados no decorrer do processo obedeceram aos preceitos legais e constitucionais. (...)



    A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 44/45), vídeo da imagem do momento dos disparos (...), laudo de exame do local dos fatos (fls. 202/223), laudo de exame de corpo de delito da vítima Helena (fls. 224/228), laudo de exame de corpo de delito da vítima Evandro (fls. 830/833), laudo de exame em estojos e projéteis de munição de arma de fogo 
(fls. 579/581), laudo residuográfico positivo do acusado Robson 
(fls. 229/232 e fls. 347/348, 353/356, 609/612, 620/621, 629/632 
e 640/641), laudo residuográfico positivo do acusado Gustavo 
(fls. 233/236, fls. 344/346, 349/352, 613/619 e 633/639) e laudo pericial prosopográfico (fls. 709/797).



    A vítima Evandro Machado Mingorance, relatou que, no dia dos fatos, chegou em sua residência por volta das 22h40min e, enquanto estacionava o carro na garagem, um outro carro parou, tendo descido um indivíduo de capuz já atirando, instante em que pulou em cima de sua filha para a proteger. Aduziu que, no dia, não conseguiu ver quem era, pois estava escuro e o sujeito usava um capuz de blusa de moletom, mas, após, por vídeos que circulavam na internet, conseguiu ver semelhanças entre o jeito de andar do rapaz do vídeo e o acusado Robson, pois tem conhecimento que este manca de uma das pernas, além do modo como parou e efetuou os disparos, já que também sabe como o acusado atira devido ao fato de já terem ido juntos a um estande de tiros. Ressaltou que Robson atira meio que de perfil, pois devido ao seu problema na perna, apoia-se na perna direita e a esquerda fica meio solta. Narrou que, pelas imagens, da para ver que o veículo tratava-se de um corsa, parecido com um que o Robson teve há um tempo, porém não conseguiu identificar a cor. Acrescentou que conhecia o corréu Gustavo apenas de cumprimentar, porém tinha lhe emprestado certa quantia em dinheiro, mas não o tinha cobrado sobre o valor. Soube, por meio do Patrick, amigo em comum, que Gustavo estava aliciando uma menina de prenome Stefani, com a qual conversava à época dos fatos, para lhe darem um golpe. Ressaltou que emprestou dinheiro a Gustavo apenas para o ajudar, sem qualquer intenção de juros, pois não precisava. Por fim, disse que sua filha era tudo para ele, tendo, inclusive, mudado de emprego pensando no bem estar dela, por isso, ainda sofre muito com os fatos. (...)



    Portanto, verifica-se que a autoria restou indicada, de forma suficiente, pelas declarações da vítima e das testemunhas da acusação, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a apreciação da questão. Com efeito, a vítima sobrevivente reconheceu o réu Robson e inclusive indicou o modo como ele atirou, em razão de sua debilidade na perna. Tem-se, ainda, o laudo residuográfico positivo. Quanto a Gustavo, há indícios de seu vinculo ao crime, pois a testemunha Estephany, na esfera policial, destacou que Gustavo tinha interesse em subtrair valores da vítima, o que foi confirmado em juízo pelo ofendido.



    As qualificadoras expostas na denúncia não são manifestamente improcedentes. Pelo contexto fático, ação foi motivada por motivo torpe, em razão de sentimento de inveja e vingança, decorrente de empréstimo de valor em dinheiro, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima EVANDRO, apanhada de surpresa no momento em que chegava em sua residência com sua filha Helena. Assim, impõe-se a pronúncia dos réus” (fls. 1-5, e-doc. 382).



    13. Em 5.8.2024, no julgamento do Recurso Em Sentido Estrito 
n. 1515071-09.2022.8.26.0127, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelos agravantes. Manteve-se decisão de pronúncia do juízo de primeira instância. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Hugo Maranzano:



    ”Com efeito, não há provas seguras de que o réu tenha sido conduzido coercitivamente à Delegacia de Polícia ou mesmo que fora coagido a assumir a responsabilidade por crime que alega não ter cometido.



    Tanto é que, compulsando o termo de declarações do réu Robson (fls. 66/67) em solo policial, prestadas em 02 de agosto de 2022, 
nota-se que ele se encontrava assistido por dois advogados naquela ocasião. É de especial peculiaridade que nada tenha sido aventado 
na oportunidade sobre a suposta condução coercitiva do então investigado. Em sintonia, também consta dos autos de representação de prisão temporária em desfavor de Robson (proc. 1515297-14.2022.8.26.0127), que sua prisão foi decretada também em 02 de agosto de 2022 (fl. 48 daqueles autos), a qual fora cumprida na mesma data (fl. 58). Então, nesse primeiro cenário, paira dúvida se a condução se deu após o cumprimento do mandado de prisão lastreado em decisão judicial, o que, por si, afastaria a hipótese alegada.



    De mais a mais, como abordado alhures, Robson foi ouvido na presença dos seus defensores e optou por responder às perguntas formuladas pela autoridade policial. Daí que não se verifica vulnerados os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação ou mesmo ocorrência de abuso de autoridade.



    Além do mais, consta que no interrogatório formal realizado na fase extrajudicial, ocorrido em 26 de setembro de 2022, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio. (...)



    Segundo o apurado, Gustavo determinou a morte de Evandro e, para a execução, ajustou-se com Robson, a quem restou a incumbência de efetuar os disparos de arma de fogo. Na data dos fatos, Robson encontrou Evandro na via pública e contra ela efetuou disparos de arma de fogo. Alguns dos disparos, desviando-se do destino pretendido, atingiram [H G S], que estava próximo ao pai Evandro. O crime de homicídio com relação a Evandro apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante do erro de pontaria e pronto e eficaz socorro médico.



    Já [H G S] morreu em razão dos disparos sofridos. O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de sentimento de vingança e represália, decorrente de empréstimo de valor em dinheiro. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Evandro, apanhada de surpresa na via pública em momento de lazer com a filha. Esses são os fatos apurados. (...)



    Dr. Marcelo José, Delegado de Polícia, disse que ‘quem presidiu as investigações foi o Dr. Leandro, mas supervisionou todo o caso. Afirmou que o conjunto probatório deu início com a tentativa de homicídio perpetrada contra o pai do Evandro, fatos investigados em outro processo. Aduziu que, no depoimento do genitor do Evandro, consta o nome do corréu Gustavo e, com base nisso, prosseguiu com as investigações relacionados a este processo. Apurou-se que a vítima emprestou certa quantia em dinheiro para Gustavo, sendo o provável motivo para o cometimento do crime. Descobriu-se que Gustavo estava aliciando Stefani, que tinha um caso com Evandro à época, para darem um golpe nele’. (...)



    Rodrigo Kalil, investigador de polícia, disse que ‘diante de toda prova produzida no inquérito policial: depoimentos de pessoas que frequentavam a oficina do Patrick, imagens de câmeras obtidas nas ruas e demais diligências realizadas em fase investigativa, chegou à conclusão de que o acusado Robson tinha participação no crime. Acrescentou que o carro que consta nas filmagens era um corsa com batida na lateral-esquerda, coincidindo com o carro utilizado por Robson’. (...)



    Além disso, no limitado espectro de cognição possível na primeira fase do procedimento processual, os recorrentes não lograram demonstrar total desvinculação dos fatos. Ao contrário, a prova oral, especialmente os depoimentos da vítima (Evandro), que explicou com detalhes todo o ocorrido, além de reconhecer Robson por meio das filmagens como a pessoa que realizou os disparos no dia dos fatos e afirmar que conhecia o corréu Gustavo e lhe emprestou certa quantia, além de ter tomado conhecimento de que Gustavo pretendia lhe aplicar um golpe com auxílio de Stefani. Há, ainda, os laudos residuográficos positivos em relação a Robson e Gustavo e o relato prestado por Stefani na fase policial, no sentido de que Gustavo pretendia subtrair valores da vítima Evandro. (...)



    Assim, diante desse conjunto probatório, inviável subtrair do Tribunal Popular o exame exauriente da acusação” (fls. 4-19, 
e-doc. 426).



    14. Sobre a alegação de ilegalidades ocorridas por eventuais conduções coercitivas dos réus e das testemunhas para colheita de depoimentos, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “[conforme] declarações do réu Robson em solo policial, (...) nota-se que ele se encontrava assistido por dois advogados naquela ocasião. É de especial peculiaridade que nada tenha sido aventado na oportunidade sobre a suposta condução coercitiva do então investigado. (...) [N]ão se verifica vulnerados os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação ou mesmo ocorrência de abuso de autoridade” (fl. 5, e-doc. 426).



    O Tribunal estadual também ressaltou ser “nebulosa, ainda, a suposta condução coercitiva de testemunhas e possíveis investigados. Dessa forma, nos termos do entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, não havendo demonstração efetiva de prejuízo, observado o consagrado princípio do pas de nullité sans grief” (fl. 5, e-doc. 426).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...) 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.508-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 214.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    15. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes os indícios de autoria contra os agravantes, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria dos agravantes, legítimos para o ato de pronúncia.



    Em juízo, o Delegado de Polícia Marcelo José relatou que “o conjunto probatório deu início com a tentativa de homicídio perpetrada contra o pai do Evandro, fatos investigados em outro processo. Aduziu que, no depoimento do genitor do Evandro, consta o nome do corréu Gustavo e, com base nisso, prosseguiu com as investigações relacionados a este processo. Apurou-se que a vítima emprestou certa quantia em dinheiro para Gustavo, sendo o provável motivo para o cometimento do crime. Descobriu-se que Gustavo estava aliciando Stefani, que tinha um caso com Evandro à época, para darem um golpe nele” 
(fl. 12, e-doc. 426).



    Ao prestar depoimento em juízo, o investigador de polícia Rodrigo Kalil afirmou que, conforme ”depoimentos de pessoas que frequentavam a oficina do Patrick, imagens de câmeras obtidas nas ruas e demais diligências realizadas em fase investigativa, chegou à conclusão de que o acusado Robson tinha participação no crime. Acrescentou que o carro que consta nas filmagens era um Corsa com batida na lateral-esquerda, coincidindo com o carro utilizado por Robson” (fl. 13, e-doc. 426).



    Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento dos recursos em sentido estrito dos agravantes, sobre “a prova oral, especialmente os depoimentos da vítima (Evandro), (...) [esta] explicou com detalhes todo o ocorrido, além de reconhecer Robson por meio das filmagens como a pessoa que realizou os disparos no dia dos fatos e afirmar que conhecia o corréu Gustavo e lhe emprestou certa quantia, além de ter tomado conhecimento de que Gustavo pretendia lhe aplicar um golpe com auxílio de Stefani” (fl. 18, 
e-doc. 426).



    O Tribunal estadual também asseverou haver “ainda, os laudos residuográficos positivos em relação a Robson e Gustavo e o relato prestado por Stefani na fase policial, no sentido de que Gustavo preten